Tribunal: TJES
Processo: 5004823-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004823-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DAYANE TANURE e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5004823-98
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
DAYANE TANURE E FRED TANURE
.

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE COLATINA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

DAYANE TANURE
e
FRED TANURE

interp
useram

agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão de
id.
1605091 (fl. 19)
, proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente d
a
Comarca de
Colatina
, que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita que formul
aram
nos autos
da “ação de
indenização por desapropriação indireta
”
registrad
a
sob o n.
5000606-67.2021.8.08.0014
, ajuizada por ele
s
contra
o
MUNICÍPIO DE COLATINA
.

Nas razões do recurso
(id.
1605026
) sustent
aram

o
s
agravante
s
, em síntese, que 1)
os imóveis de que são proprietários foram adquiridos por herança; 2) “mesmo que o peticionante do benefício tenha condição financeira para se sustentar, no caso de um processo judicial que trate de valores suntuosos ao ponto de afetar a capacidade do peticionante de sustentar a si próprio ou a sua família, deve ser concedido o benefício” (fl. 05); 3) nenhum dos imóveis pertencentes aos agravantes geram proveitos econômicos a eles,
seja em razão da ocupação irregular pelo agravado, seja por possuírem restrições judiciais; 4) “
Com o falecimento de seu pai no início deste ano de 2021, os Agravantes se viram sem nenhuma fonte de renda, e agora estão procurando uma colocação no mercado de trabalho para conseguir prover o seu sustento” (fl. 07); 5) “não possuem renda mensal suficiente para arcar com os custos de um processo judicial, nem mesmo têm previsão de quando irão tirar algum proveito econômico dos imóveis dos quais são proprietários” (fl. 08).

Requereram o provimento do recurso “
para que seja reformada a decisão atacada, concedendo, assim, os benefícios da gratuidade de justiça aos Agravantes”
(fl.
08
).

Contrarrazões
apresentadas
(id.
1960077
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitoria-ES.,
16 de abril de 2021
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator
,

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5004823-98
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
DAYANE TANURE E FRED TANURE
.

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE COLATINA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

D
ayane
T
anure
e F
red
T
anure
interp
useram

agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita que formul
aram
nos autos
da “ação de
indenização por desapropriação indireta
” ajuizada por ele
s
contra
o M
unicípio de
C
olatina
.

Nas razões do recurso
(id.
1605026
) sustent
aram

o
s
agravante
s
, em síntese, que 1)
os imóveis de que são proprietários foram adquiridos por herança; 2) “mesmo que o peticionante do benefício tenha condição financeira para se sustentar, no caso de um processo judicial que trate de valores suntuosos ao ponto de afetar a capacidade do peticionante de sustentar a si próprio ou a sua família, deve ser concedido o benefício” (fl. 05); 3) nenhum dos imóveis pertencentes aos agravantes geram proveitos econômicos a eles,
seja em razão da ocupação irregular pelo agravado, seja por possuírem restrições judiciais; 4) “
Com o falecimento de seu pai no início deste ano de 2021, os Agravantes se viram sem nenhuma fonte de renda, e agora estão procurando uma colocação no mercado de trabalho para conseguir prover o seu sustento” (fl. 07); 5) “não possuem renda mensal suficiente para arcar com os custos de um processo judicial, nem mesmo têm previsão de quando irão tirar algum proveito econômico dos imóveis dos quais são proprietários” (fl. 08).

Requereram o provimento do recurso “
para que seja reformada a decisão atacada, concedendo, assim, os benefícios da gratuidade de justiça aos Agravantes”
(fl.
08
).

Admito o processamento e julgamento do presente recurso, tendo em vista o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça de que após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, “em que pese a autuação do incidente de impugnação à gratuidade de justiça em autos apartados, segundo o procedimento vigente à época, o provimento jurisdicional que revogou o benefício foi prolatado já na vigência do CPC/2015, que prevê o cabimento do recurso de agravo de instrumento”. (REsp 1666321/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 07-11-2017, data da publicação/fonte: DJe 13-11-2017).

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que - via de regra - a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fim de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversária a produção de prova em contrário.
Nesse sentido:
STJ,
EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 02-10-2014, data da publicação/fonte: DJe 07-10-2014.

A propósito, o C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
em seu
art
igo
99, § 3º, que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Sucede que, condutor do
processo
que é, pode
e deve
o
magistrado
indeferir a pretensão se
d
os autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras, a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
.

O
s agravantes
são proprietários de imóveis de vultosos valores
e
estão patrocinados por advogado particular.
Ademais, não comprovaram a exist
ência de ônus reais ou restrições judiciais sobre todos os imóveis de que são proprietários.

Esses elementos são, a meu juízo,
suficientes para elidir a
presunção de veracidade da declaração
de pobreza
formulada pela agravante.

Tendo em vista que a assistência judiciária gratuita tem o escopo de proporcionar acesso à justiça àqueles que estão em condições financeiras precárias - ainda que de forma momentânea e temporária -, entendo que os custos processuais
não impossibilitariam a agravante
de pleitear seus direitos em Juízo, razão pela qual o
in
deferimento do benefício deve ser mantido.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5004823-98
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
DAYANE TANURE E FRED TANURE
.

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE COLATINA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. IMPUGNAÇÃO
À CONCESSÃO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
.
DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA

DE VERACIDADE
INFIRMADA.

1. -
A declaração de pobreza,
para efeito de obtenção do benefício da gratuidade de justiça,
goza de presunção relativa
de veracidade
,
o que significa que deve prevalecer se não houver prova idônea em contrário. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 02-10-2014, data da publicação/fonte: DJe 07-10-2014).

2
. - O
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
que “
P
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art.
99, §3º
).

3
. -
O
s

elementos de prova
constantes nos autos deste agravo de instrumento
infirma
m
a
s
declaraç
ões

de pobreza
subscrita
s

pel
os
agravante
s
.

4
. - Recurso
des
provido.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
2022
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.